Tribunal: TCU
Processo: 029.804/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3407/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 13065/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 3/12/2019, Ata 44/2019, de modo que: a) onde se lê: 9. Acórdão: VISTOS, relatados (...) entidade Instituto Rumo (CNPJ 011.276.238/0001-60) e Alfredo Dante Trevisan (...); Leia-se: 9. Acórdão: VISTOS, relatados (...) entidade Instituto Rumo (CNPJ 11.276.238/0001-60) e Alfredo Dante Trevisan (...); b) onde se lê: 9.1. Considerar revéis o Instituto Rumo (CNPJ 011.276.238/0001-60) e Alfredo Dante Trevisan (...). Leia-se: 9.1. Considerar revéis o Instituto Rumo (CNPJ 11.276.238/0001-60) e Alfredo Dante Trevisan (...). c) onde se lê: 9.2. Com fundamento (...) Instituto Rumo (CNPJ 011.276.238/0001-60) e de seu Presidente Executivo Alfredo Dante Trevisan (...). Leia-se: 9.2. Com fundamento (...) Instituto Rumo (CNPJ 11.276.238/0001-60) e de seu Presidente Executivo Alfredo Dante Trevisan (...). d) onde se lê: 9.3. aplicar ao Instituto Rumo (CNPJ 011.276.238/0001-60) e de seu Presidente Executivo (...). Leia-se: 9.3. aplicar ao Instituto Rumo (CNPJ 11.276.238/0001-60) e de seu Presidente Executivo. 1. Processo TC- Processo 029.804/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alfredo Dante Trevisan (XXX.667.638-XX); Instituto Rumo (11.276.238/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.